Tribunal: TJSP
Processo: 2275267-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÕES FISCAIS - IPTU – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Ilegitimidade passiva constatada – Excipiente que não consta como um dos coproprietários do imóvel objeto da tributação – Ônus da prova que pertence à excepta – Imputação de comprovação de fato negativo (posse ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÕES FISCAIS - IPTU – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Descabimento – Ilegitimidade passiva constatada – Excipiente que não consta como um dos coproprietários do imóvel objeto da tributação – Ônus da prova que pertence à excepta – Imputação de comprovação de fato negativo (posse ou domínio útil do bem) à recorrente que fere o princípio da razoabilidade – Reforma da r. decisão recorrida que se impõe - Recurso provido.